Tribunal: CARF
Processo: 15983.000222/2005-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000222/2005-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.738 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSPORTE E COMÉRCIO FASSINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
BASE DE CALCULO.
A Lei n° 10.637/2002 instituiu o regime da não-cumulatividade para as
contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e definiu que sua
base de cálculo corresponde A totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas, sendo permitidas somente as exclusões
determinadas em lei.
ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Tratando-se de renúncia fiscal, a isenção de PIS somente é devida quando
comprovados os requisitos legais.
FALTA DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de declaração e de recolhimento de débitos apurados
pela fiscalização enseja o lançamento do principal, acrescido de multa de oficio
e juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. CAPITULAÇÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Estando a multa aplicada prevista em lei, não há o que cogitar, em âmbito
administrativo, a respeito de violação aos princípios da proporcionalidade ou
razoabilidade.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei,
sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000222/2005-04
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, adoto como parte de meu relato
o relatório do acórdão no 16-22.062, da 6a Turma da DRJ/SPO1, de 07 de julho de 2009:
DA AUTUAÇÃO
De acordo com os Termos de Verificação e de Constatação (fls. 09/10 e 389/390), em
procedimento fiscal realizado na empresa em epígrafe, foram apuradas divergências
entre os valores devidos da Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS e os valores
pagos/declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) nos
meses de janeiro a junho de 2005, decorrentes de valores informados nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuição Sociais — DACON, nos itens "Apuração
de Outros Créditos — Outros Créditos a Descontar" e "Isenções e Exclusões —
Receitas de Exportação sem Direito a Crédito de Pis/Pasep", sem a devida
comprovação.
2. Em razão da falta apurada, foram lavrados, em 07/12/2005, e cientificados ao sujeito
passivo, em 08/12/2005, os seguintes autos de infração:
2.1. Contribuição para o Programa de Integração Social — PIS (fls. 05/06): Crédito
tributário no valor total de R$ 638.128,06 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e vinte e
oito reais e seis centavos), incluidos tributo, multa e juros de mora calculados até
30/11/2005, com enquadramento legal descrito As fls. 06, cujos demonstrativos se
encontram nas fls. 07/08.
2.2. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS (fls. 385/386):
Crédito tributário no valor total de R$ 2.938.153,33 (dois milhões, novecentos e trinta e
oito mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), incluidos tributo, multa e
juros de mora calculados até 30/11/2005, com enquadramento legal descrito As fls. 386,
cujos demonstrativos se encontram nas fls. 387/388.
DAS IMPUGNAÇÕES
3. Inconformada com a referida autuação, a empresa, tempestivamente, apresentou as
impugnações
de
fls.
65/108
(PIS)
e
450/493
(COFINS),
acompanhadas,
respectivamente, dos documentos de fls. 109/357, e de fls. 494/599 e 602/744,
alegando, em síntese, que:
3.1. Os autos de infração não merecem prosperar, pois carecem de total respaldo legal,
uma vez que os valores tributáveis envolvem receitas auferidas decorrentes da prestação
de serviços de exportação para empresas domiciliadas no exterior, as quais não estão
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS nos termos da legislação, de atos
administrativos da Secretaria da Receita Federal e de precedentes de nossos tribunais.
3.2. Preliminarmente, os autos de infração devem ser declarados nulos em virtude de
vicio formal insanável nos termos do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972 e pelas
seguintes razões:
3.2.1. Em face da declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
do PIS e da COFINS (art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98) pelo Supremo Tribunal Federal,
deve ser aplicada a legislação vigente anteriormente A Lei no 9.718/98 em observância
ao principio da retroatividade benigna de que trata o art. 106 do Código Tributário
Nacional.
3.2.2. Os autos de infração contrariam expressa orientação do órgão responsável pela
solução de controvérsias (COSIT) de que as receitas auferidas pela prestação de
serviços a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no exterior, ainda que por meio de
agentes do contratante no Brasil, não estão sujeitas ao recolhimento de PIS e COFINS.
Portanto, em razão do disposto no art. 100 do CTN, ainda que sejam mantidas as
exigências, as mesmas não estão sujeitas a penalidades, juros de mora e correção
monetária.
3.3. No mérito, a Requerente faz jus A isenção de PIS e COFINS relacionados com as
prestações de serviços a empresas domiciliadas no exterior nos termos, respectivamente,
do art. 5°, II, da Lei n° 10.637/2002 e do art. 6°, II, da Lei n° 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004.
3.4. Preenche todos os requisitos previstos nos referidos textos legais, pois as empresas
contratantes são efetivamente domiciliadas no exterior (doc. 7 — PIS — fls. 158/199 e
COFINS — fls. 543/584) e os pagamentos são feitos em moeda nacional, convertida
pela ocasião do fechamento dos respectivos contratos de câmbio, realizados pelos
agentes representantes no Brasil das empresas domiciliadas no exterior com expressa
previsão legal na Carta-Circular n° 2.297/92 do Banco Central do Brasil (doc. 8 — PIS
— fls. 200/211 e COFINS — fls. 585/596).
3.5. Os autos de infração são indevidos, pois foram calculados, exclusivamente, sobre
receitas relativas a serviços prestados, no período de 01/2005 a 06/2005, a empresas
domiciliadas no exterior conforme documentos em anexo (does. 9 a 14 — PIS — fls.
212/305 e COFINS — fls. 597/599 e 602/692), cuja idoneidade pode ser corroborada
pela declaração firmada por seus Diretores/Contadores (doc. 15 — PIS — fls. 306/308 e
COFINS — fls. 693/695).
3.6. 0 entendimento da Requerente é sustentado pelas decisões/soluções de consultas
emitidas no âmbito da Secretaria da Receita Federal (doc. 4 — PIS — fls. 137/143 e
COFINS — fls. 522/528) e precedentes jurisprudenciais (doc. 18 — PIS — fls. 346/347
e COFINS — fls. 733/734).
3.7. A exigência da multa prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996 é ilegal, pois
foram apresentadas, tempestivamente, DCTF e DACON, ou seja, até o encerramento do
procedimento fiscal que antecedeu a lavratura dos autos de infração impugnados.
Quando muito, seria devida apenas a multa de mora prevista no art. 61 da referida lei,
porém, esta somente poderia ser exigida após decisão final no processo administrativo
conforme art. 142 do CTN e jurisprudência de nossos tribunais.
3.8. "E ainda quanto A inaplicabilidade de penalidades de multas nos casos da espécie,
veja-se, também, a orientação contida no Ato Declaratório Interpretativo n° 13/2002, da
Secretaria da Receita Federal, abaixo parcialmente reproduzido:" (PIS — fls. 93/94 e
COFINS — fls. 478/479).
Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

3.9. Ademais a exigência da multa de oficio, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996,
viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.10. t ilegal a incidência de juros de mora/taxa SELIC sobre o crédito tributário exigido
nos autos de infração (PIS — fls. 95/99 e CORNS — fls. 481/484). 3.11. Os
argumentos apresentados nas impugnações e os documentos que as instruem são
suficientes para decretação da improcedência/insubsistência dos autos de infração. Caso
persista dúvida por parte da Delegacia de Julgamento, requer a produção oportuna de
todos os meios de prova destinados A comprovação dos fatos, especialmente, juntada de
novos documentos, realização de perícia contábil e diligência nos termos arts. 16 a 19
do Decreto n° 70.235/1972, cujos quesitos e assistente técnico são apresentados As fls.
100/102 (PIS) e fls. 485/487 (COFINS), bem como protesta pela formulação de quesitos
suplementares.
3.12. Caso não sejam deferidos os pedidos de perícia/diligência, ficará caracterizado o
cerceamento de defesa com ofensa ao devido processo legal, com a consequente
nulidade do processo administrativo nos termos do art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Ademais, a administração pública deve observar os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2°, da Lei n°9.784/1999).
3.13. Diante do exposto, requer a nulidade ou a improcedência dos autos de infração.
4. Posteriormente, foram protocolizadas, em 10/01/2006, as petições de fls. 360/361
(PIS) e de fls. 745/746 (COFINS), por meio das quais foram anexadas ao processo
cópias dos autos de infração (PIS — fls. 362/373 e COFINS — fls. 747/758) e
procuração (PIS — fls. 374 e COFINS — fls. 759).
5. É o relatório.
A decisão da qual o relatório acima foi retirada, por unanimidade de votos,
manteve a autuação realizada em face da contribuinte, afastando sua impugnação.
Para a DRJ as Leis 10637/2002 e 10833/2003, definiram a base de calculo das
contribuições do PIS e a COFINS, como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
ressalvadas exclusões permitidas pela lei, que a suposta isenção alegada pela contribuinte, por se
tratar de renúncia fiscal , somente seria possível quando comprovados os requisitos legais, que a
falta de declaração e de recolhimento do tributo ensejam o lançamento com os consectários
legais, afastou ainda a aplicação dos princípios constitucionais invocados para afastar a multa de
ofício, e, por derradeiro, trazendo a necessidade de atualização dos créditos tributários, por
intermédio da taxa Selic, por imposição legal.
Inconformada com a Decisão de piso a recorrente interpôs recurso voluntário,
onde repisa os argumentos trazidos em suas impugnações (PIS e COFINS), requerendo ao final o
cancelamento do ato de infração.
Passo seguinte o processo foi encaminhado para o E. CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme restou consignado no relatório acima, o presente processo trata de auto
de infração lavrado em decorrência de divergências apuradas entre os valores devidos de PIS e
COFINS, nos meses de janeiro a junho de 2005, ocorridas no DACON, nos itens apuração de
outros créditos – outros créditos a descontar e isenções e exclusões – receitas de exportações sem
direito a crédito de PIS/Pasep.
O recurso voluntário interposto pela recorrente, no meu sentir, traz as mesmas
teses e razões esposadas nas impugnações, não havendo, em nenhum dos casos juntada de
documentos que pudessem infirmar as imputações trazidas pelo auto de infração, corroboradas
pela decisão da DRJ.
Em relação as demais alegações trazidas pela Recorrente, as quais reproduzem
suas alegações de defesa, entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto. Assim, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
6. Atendidos os pressupostos de admissibilidade das impugnações, delas toma-se
conhecimento.
7. De inicio, cumpre frisar que as doutrinas, consultas e jurisprudências mencionadas
pela Impugnante servem apenas de reforço aos seus argumentos, não vinculando a
Administração Aquelas interpretações, isto porque não têm eficácia normativa (art. 100,
do CTN), como também, não sendo ela participante dos processos que geraram citadas
decisões, não pode se beneficiar de seus resultados (art. 472, do Código de Processo
Civil).
DA NULIDADE
8. A Impugnante entende nulos os autos de infração. Todavia, não apresenta qualquer
fato que pudesse acarretar-lhes a nulidade.
9. Note-se que, em âmbito administrativo, as causas que dão motivo A nulidade estão
previstas no art. 59, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, o qual regula o processo
administrativo fiscal:
Art. 59. Sao nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II — os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(.)
10. Ora, no caso concreto não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no dispositivo transcrito. Os autos de infração não se enquadram na hipótese
do inciso I, visto que foram lavrados por autoridade competente. Quanto à hipótese do
inciso II, não se aplica a auto de infração nem a notificação de lançamento, mas tão
somente a atos processuais.
11. Não se sustenta portanto, por absoluta falta de base legal, o entendimento pela
nulidade dos lançamentos.
DA BASE DE CALCULO DO PIS E DA COFINS
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

12. Com a vigência da Lei n° 9.718 de 27/11/1998, a base de cálculo do PIS e da
COFINS passou a corresponder à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente, da atividade ou da classificação contábil adotada, ressalvadas as
exclusões por ela elencadas nos seguintes termos:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3°. 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde h receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1°. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classcaç 'do
contábil adotada para as receitas.
§ 2°. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I — as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados — IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação — ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II — as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
III — os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo;
IV— a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente; (.) (grifo nosso)
13. Em outras palavras, a partir da vigência da Lei n° 9.718/1998, passou-se a adotar
uma base universal para efeitos de exigência dessas contribuições, abrangendo, em
principio, todas as receitas da empresa, independentemente de sua classificação
contábil.
14. As contribuições para o PIS e para a COFINS passaram, então, a incidir sobre
qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, salvo as exclusões previstas
taxativamente em lei.
15. Note-se que as exclusões da base de cálculo são, portanto, exaustivas, ou seja,
somente podem ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS as parcelas
discriminadas em lei, sendo vedadas quaisquer outras exclusões.
16. Assim é que, de acordo com o art. 97 do Código Tributário Nacional, somente a lei
pode instituir, majorar ou reduzir tributos, definir fato gerador, fixar a aliquota e
estabelecer a base de cálculo do tributo, bem como as hipóteses de exclusão, suspensão
e extinção de créditos tributários.
17. Posteriormente A edição da Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/1998, foram
publicadas as Leis n° 10.637, de 30/12/2002 e n° 10.833, de 29/12/2003 que
mantiveram a definição das referidas bases de cálculo, conforme se verifica em seus
arts. 1°, caput e art. 10 , §2° respectivamente:
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

Lei 11 010.637/2002..
Art. .1 12 A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o fat uramento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Lei 11 010.833/2003 :
Art. 1 .' A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o fat uramento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
(..)
sr 22 A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
18. Cumpre destacar que os autos de infração de PIS e COFINS têm como fundamento
legal, respectivamente, as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, uma vez que as
contribuições apuradas se referem ao regime da não-cumulatividade, conforme se
depreende dos Termos de Verificação e de Constatação e seus anexos (PIS — fls. 10/13
e COFINS — fls. 389/393) e dos DACON elaborados pelo sujeito passivo (PIS — fls.
30/52 e COFINS — fls. 415/437). 19. Portanto, as receitas consideradas na apuração
das contribuições do PIS e da COFINS são aquelas previstas, respectivamente, nos arts.
1°, caput e art. 1 0, § 2° das referidas leis, ou seja, o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica.
20. As decisões do Supremo Tribunal Federal — STF mencionadas pelo contribuinte no
tocante A inconstitucionalidade do § 1 0 do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 em nada
alteram os lançamentos. Em primeiro lugar, pois, deram-se no controle difuso de
constitucionalidade, afetando, assim, somente as partes envolvidas nas referidas ações
judiciais. Em segundo lugar, e, fundamentalmente, pelo fato desta lei não se aplicar ao
presente caso como destacado anteriormente.
21. Portanto, não há que cogitar a respeito de aplicação de legislação anterior A Lei n°
9.718/1998, sendo também descabido, no presente caso, a aplicação do principio da
retroatividade benigna previsto no art. 106 do CTN.
22. Ressalte-se, ainda, que as Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, vigentes A época
dos fatos geradores, encontram-se em perfeita consonância com o disposto no art. 195,
I, "b" da Constituição Federal, na redação dada pela EC n°20/1998:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
(..)
b) a receita ou o faturamento;
(.) (gn)
23. Destarte, não lid qualquer reparo a ser feito na apuração das bases do cálculo das
contribuições lançadas nos autos de infração que tiveram por supedâneo legal as Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003.
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

DAS SOLUÇÕES EM PROCESSOS DE CONSULTA
24. Cumpre esclarecer A Impugnante que as soluções dadas em processos de consultas
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, regulados pelos arts. 48 e 49 da
Lei no 9.430/1996, não se confundem com normas complementares previstas no art.
100, do CTN, pois não são atos normativos, não há lei que lhes atribua eficácia
normativa, não se trata de práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas, e muito menos são convênios.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; III - as práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.
25. Os processos de consulta, regulados pelos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.430/1996, visam
à interpretação da legislação tributária relativa aos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
26. A Instrução Normativa RFB n° 740, de 02/05/2007, norma complementar que
dispõe sobre o referido processo de consulta, esclarece, em seu art. 3°, § 1°, III, que a
consulta deve, dentre outros requisitos, se relacionar a fato determinado, e, quando
considerada eficaz e formulada antes do vencimento do tributo, seus efeitos ocorrem em
relação à matéria questionada pelo consulente, conforme previsto no art. 14, caput, da
Instrução Normativa RFB n° 740, de 02/05/2007:
Art. 3° A consulta deverá ser formulada por escrito, dirigida autoridade mencionada no
inciso I, II ou III do art. 10, e apresentada na unidade da RFB do domicilio tributário
do consulente.
§ I° A consulta set-6 feita mediante petição e deverá atender aos seguintes requisitos:
III - circunscrever-se a fato determinado, conter descrição detalhada de seu objeto e
indicação das informaçães necessárias à elucidação da matéria;
Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo,
impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente ei matéria
consultada, a partir da data de sua protocoliza ção até o trigésimo dia seguinte ao da
ciência, pelo consulente da Solução de Consulta. (g.n)
27. As soluções de consultas são decisões, meramente, interpretativas de norma(s)
incidente(s) sobre fato determinado, portanto, são decisões individuais e concretas, as
quais são conferidos, por norma (art. 14, da IN RFB n° 740/2007), determinados efeitos,
sendo, assim, não se confundem com normas complementares (art. 100, do CTN) que
são gerais e abstratas e que vinculam a Administração, e, nas quais, se incluem, entre
outros, os parecer normativos e os atos declaratórios normativos.
28. Destarte, a suposta observância de soluções em processos de consulta não gera os
efeitos previstos no art. 100, parágrafo único, do CTN, bem como, não sendo o
contribuinte parte destes processos, não faz jus aos efeitos do art. 14 da IN RFB n°
Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

740/2007, neste caso, estas soluções não vinculam a autoridade fiscal que deve observar
a lei vigente época dos fatos geradores, conforme previsto no art. 144, caput, do CTN:
Art. 144. 0 lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei enteio vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
29. Cumpre destacar que os autos de infração decorreram de valores informados nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuição Sociais — DACON, nos itens "Apuração
de Outros Créditos — Outros Créditos a Descontar" e "Isenções e Exclusões —
Receitas de Exportação sem Direito a Crédito de Pis/Pasep", sem a devida
comprovação.
30. Conforme se depreende das impugnações apresentadas, não houve qualquer
contestação quanto aos créditos glosados, a inconformidade restringiu-se A glosa dos
valores das receitas de exportação, matéria que sera objeto de apreciação no presente
voto.
31. Nesta esteira, cumpre observar que o contribuinte foi intimado, formalmente, pela
fiscalização a apresentar documentos que comprovassem os registros feitos nos itens 01
— Receita da Exportação de Bens e Serviços e 12 — Isenções e Exclusões — Receitas
de Exportação sem direito a crédito, dos DACON do 1° e 2° trimestre de 2005,
conforme Termo de Intimação Fiscal de 01/11/2005 (PIS — fls. 18 e COFINS — fls.
398).
32. A autuação, na realidade, refere-se, além dos créditos glosados, a não comprovação
das receitas de exportação. Portanto, não lid que cogitar a respeito de inobservância das
isenções de PIS e COFINS sobre as receitas auferidas com a prestação de serviços a
pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, previstas, respectivamente, no art. 5°, II, da Lei n°
10.637/2002 e no art. 6°, II, da Lei n° 10.833/2003, com as alterações da Lei n° 10.865,
de 30/04/2004:
Lei n°10.637/2002:
Art. 52 A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
II - prestação de serviços para pessoa fisica ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003:
Art. 6' A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(..)
II - prestação de serviços para pessoa fisica ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
n°10.865, de 2004)
33. Note-se que as referidas leis estabelecem dois requisitos para fruição das citadas
isenções: a) que o tomador dos serviços seja pessoa fisica ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior;
b) que o pagamento represente ingresso de divisas no Pais.
Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

34. Portanto, independentemente do disposto nas diversas soluções de consultas sobre a
matéria apresentadas à fiscalização, caberia ao contribuinte comprovar mediante
documentos hábeis e idôneos o cumprimento dos requisitos legais acima mencionados
para usufruir das isenções de PIS e COFINS, pois, como visto, somente a lei pode
estabelecer as hipóteses de exclusão do crédito tributário (art. 97, VI, do CTN).
35. Nesta esteira, ensina Hely Lopes Meirelles que os atos administrativos, qualquer que
seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção da legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. (Direito Administrativo Brasileiro,
21 a ed., pág.141/2). Isto significa que ao sujeito passivo impõe-se a obrigação de
demonstrar, com provas hábeis e idôneas, eventual impropriedade do ato administrativo.
Em outras palavras, a legitimidade do ato administrativo traz insita a inversão do ônus
da prova.
36. Portanto, quando a Fiscalização lavra um auto de infração pelo descumprimento de
uma obrigação tributária, no qual descreve a infração ocorrida, esta declaração goza da
presunção de legitimidade, cabendo assim ao sujeito passivo o ônus de apresentar
provas que venham a demonstrar a não ocorrência da infração descrita. Todavia, não é
isto que ocorre no presente caso.
37. Ademais, o ato administrativo tem presunção de veracidade, conforme lição da
eminente professora Maria Sylvia Zanella di Pietro (in Direito Administrativo — 10a
edição. São Paulo: Atlas, 1999. Pág. 164 e 165):
"A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim, ocorre com
relação as certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos
dotados de fé pública."
38. Portanto, não tendo o contribuinte comprovado à fiscalização que as referidas
receitas de exportação informadas em DACON decorreram, efetivamente, de serviços
prestados a pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, bem
como que os respectivos pagamentos representaram ingresso de divisas, importa
reconhecer a procedência da glosa destas receitas.
39. Ademais, a Impugnante, ao contrário do que alega, também não apresentou
documentos que pudessem ratificar que as receitas declaradas em DACON como isentas
atendiam, efetivamente, aos requisitos legais para fins de isenção de PIS e COFINS.
40. Note-se que os documentos apresentados pela Impugnante, a fim de comprovar que
os serviços foram prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior e cujos
pagamentos representaram ingressos de divisas, não se prestam para tal finalidade,
senão vejamos:
40.1. A Impugnante afirma ter preenchido todos os requisitos legais para usufruir das
isenções de PIS (item 3.7. — fls. 85) e COFINS (item 3.7. — fls. 470). 40.2. Na
tentativa de comprovar o primeiro requisito legal, isto 6, que as empresas contratantes
de seus serviços eram domiciliadas no exterior, a Impugnante apresentou, dentre outros,
os documentos constantes do "doc. 7" (PIS — fls. 158/199 e COFINS — fls. 543/584).
40.3. Estes documentos (doc. 7) resumem-se a comprovantes de inscrição e de situação
cadastral (consulta de CNPJ) de empresas domiciliadas no Brasil, "cadastro de clientes",
boletos bancários, notas fiscais e conhecimentos de transporte rodoviário de cargas,
relativos a estas empresas, sendo que estes três últimos tipos de documentos (boletos
bancários, notas fiscais e conhecimentos de transporte) foram emitidos em 2004,
portanto, em período distinto ao período autuado (01/2005 a 06/2005).
Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

40.4. Já as notas fiscais apresentadas (does. 9 a 14 — PIS — fls. 212/305 e COFINS —
fls. 597/599 e 602/692), apesar de corresponderem ao período em questão (01/2005 • a
06/2005), têm como beneficiários empresas situadas no Brasil.
40.5. Por fim, em relação à declaração firmada pelos Diretores/Contadores do sujeito
passivo (doc. 15 — PIS — fls. 306/308 e COFINS — fls. 693/695) de que os autos de
infração incidiram, exclusivamente, sobre receitas de prestação de serviços de
exportação prestados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, cumpre esclarecer
que, nos termos do parágrafo único do art. 368, da Lei n° 5.869, de 11/01/1973 (Código
de Processo Civil), a mesma, por si só, não tem o condão de provar o fato nela
declarado:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o anus de provar o fato.
(g.n.)
40 40.6. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), conforme a seguinte ementa:
IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE DA DECISÃO DE
1° GRAU - OMISSÃO DE RECEITA – VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO
PARTICULAR – LUCRO ARBITRADO - DETERMINAÇÃO - Demonstrada que a
decisão prolatada pela instância inferior não incorreu no vicio alegado pela defesa,
improcede a argüição de nulidade. A declaração constante do documento particular
presume-se verdadeira somente em relação ao(s) seu(s) siznattirio(s), fazendo prova,
tão-somente, de seu conteúdo, mas não, do fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade, o anus de provar o fato. A receita determinada nos termos dos
artigos 6° e 8°, da Lei n° 8.846, de 21/01/1994, constitui base de cálculo sujeita â
incidência do imposto, inclusive na hipótese de arbitramento de lucro da pessoa
jurídica. DECORRÊNCIA - IRRF, CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS, COFINS, E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO - Tratando-se de lançamentos reflexos, a
decisão prolatada no lançamento matriz, é aplicável, no que couber, aos decorrentes,
em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.Recurso negado. (1° CC,
5° Camara, Rec. Voluntário n° 131427, Proc. n° 13609.000402/00-62, Rel. Luis
Gonzaga Medeiros Narega, Acórdão n°105-14109, Sessão de 14/05/2003) (g.n)
40.7. Portanto, forçoso reconhecer que a Impugnante, com base apenas nos documentos
acima mencionados, não conseguiu demonstrar o cumprimento do primeiro requisito
legal, ou seja, que tenha prestado serviços a pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior.
40.8. Contudo, não é só.
40.9. Em relação ao segundo requisito legal, isto 6, que os pagamentos pelos serviços
prestados tenham representado ingressos de divisas, a Impugnante limitou-se a declarar
(PIS — fls. 85 e COFINS — fls. 470) que os pagamentos são feitos em moeda nacional,
convertida pela ocasião do fechamento dos respectivos contratos de câmbio, realizados
pelos agentes representantes no Brasil das empresas domiciliadas no exterior com
expressa previsão legal na Carta-Circular n° 2.297/92 do Banco Central do Brasil (doc.
8 — PIS — fls. 200/211 e COFINS — fls. 585/596). Todavia, não trouxe aos autos
quaisquer documentos que sustentassem tal alegação.
41. Cumpre ressaltar que as simples alegações da Impugnante não a eximem da prova
objetiva, a qual não foi realizada no processo administrativo fiscal até o presente
momento.
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

42. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 - 185:
"As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo
que prospera a exigibilidade fiscal."
43. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF) também se filia a esta
orientação, conforme, por exemplo, as seguintes ementas:
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. As ale2ações de recurso devem
ser acompanhadas de provas que as corroborem. AleRar sem provar equivale a não
aleitar, quanto aos efeitos no processo. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJAno-calendário: 1995 Ementa: COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO
FISCAL. LIMITE DE 30%. Sujeita-se ao limite legal de 30% a compensação de
prejuízo fiscal realizada a partir do ano-calendário 1995 (Súmula 1°CC n° 3).Recurso
Voluntário Negado. (1 ° CC, 1 ° Camara, Rec. Voluntário n° 157209, Proc. n°
13808.001421/00-14, ReL Aloysio José Percinio da Silva, Acórdão n° 101-96881,
Sessão de 14/08/2008). (g.n.)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. Estando presentes todos os
requisitos norteadores do processo administrativo fiscal, delineados no Decreto n°
70.235/72, e legislação aplicável a matéria, descabem as alegações de nulidade
mencionadas pela contribuinte. BASE DE CÁLCULO. Informações contidas na
escrituração entregue pelo contribuinte. Ausência de provas que justifiquem a
alteração da base de cálculo e, conseqüentemente, a conviccão do julgador. As
alegações dirigidas contra o lançamento de oficio devem individualizar
concretamente a parcela do crédito tributário contestada. A mera menção a uma
questão de direito, sem a demonstração de sua correlação concreta, por elementos de
provas hábeis, com a matéria de fato, objeto do procedimento de oficio, descaracteriza
o litíjdo. FALTA DE RECOLHIMENTO. A falta do regular recolhimento das
contribuições autoriza o lançamento de oficio para exigir o crédito tributário devido,
com os seus consectários legais. TAXA SELIC. E licita a exigência do encargo com
base na variação da taxa Selic conforme precedentes jurisprudenciais — AGRg nos
EDcl no RE n° 550.396 — SC.Recurso negado. D.O. U. de 15/05/2008, Seção I, pág.
39. (2° CC, 2° Câmara, Rec. Voluntário n° 139508, Proc. No 10580.013225/2004-38,
Rel. Maria Teresa Martinez López, Acórdão n° 202-18605, Sessão de 12/12/2007).
(g.n.)
44. Conclui-se, assim, que os documentos apresentados pela Impugnante não se prestam
para sustentar suas alegações, não sendo possível reconhecer a insubsistência suscitada
no tocante aos autos de infração.

Alegações de Inconstitucionalidade e ilegalidades
As questões relacionadas à inconstitucionalidade e aplicação de princípios
constitucionais trazidas pela recorrente, já foram objeto de diversos debates no E. CARF,
levando à consolidação da jurisprudência na edição da Sumula 02, in vervis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, afasta-se as alegações da contribuinte quanto a inconstitucionalidades e
ilegalidade.
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

Multa de ofício
47. Em decorrência da existência de valores não oferecidos à tributação relativos ao
PIS e à COFINS, porém, sem a devida comprovação, a autoridade fiscal aplicou a
multa de oficio prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, na redação vigente à
época dos fatos geradores, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
48. Cumpre frisar que a Lei n° 11.488, de 15/06/2007, deu nova redação ao
mencionado dispositivo legal, no entanto, manteve a hipótese de aplicação da multa
no percentual de 75% (vide art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela
Lei n° 11.488/2007).
49. Portanto, estando a multa aplicada capitulada em lei, não há o que discutir, em
âmbito administrativo, a respeito ofensa aos princípios da proporcionalidade ou
razoabilidade.
50. Por outro lado, não concordando o sujeito passivo com o percentual de multa
aplicado, deve socorrer-se do Poder Judiciário que, como visto anteriormente, é
competente para análise das alegações aduzidas pela Impugnante.
51. Ademais, não há o que cogitar a respeito de "auto-lançamento", pois, as
contribuições lançadas nos autos de infração em questão decorrem de créditos e
receitas de exportação informados em DACON, porém, glosados pela
fiscalização em razão da não comprovação dos mesmos mediante documentos.
52. Destarte, as contribuições lançadas são resultantes das diferenças das
contribuições devidas apuradas pela fiscalização e das contribuições declaradas
em DCTF no período de 01/2005 a 06/2005, ou seja, são contribuições não
declaradas em DCTF, sendo, assim, correta a multa de oficio prevista no art. 44, I, da
Lei n° 9.430/1996 a qual, evidentemente, sell exigida somente após a decisão final
no processo administrativo fiscal.
Aplicação da taxa Selic
Para a recorrente a aplicação da taxa Selic utilizada no computo dos juros de
mora, deveria ser afastada.
Referida matéria foi objeto de diversas decisões no CARF, sendo certo que restou
pacificada com a edição das Súmulas 04 e 108, in verbis:
Súmula CARF no 4
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, afastas as alegações de inaplicabilidade da taxa Selic para o computo dos
juros de mora.
Produção de Provas e cerceamento de defesa
Para a recorrente, por ter supostamente ter sido indeferido seu pedido de produção
de provas, seu direito de defesa teria sido desrespeitado.
Entretanto, entendo que não assiste razão às alegações da recorrente.
É consabido que o momento adequado, trazido pelo Decreto no 70235/72, para a
juntada de provas ao processo é quando do protocolo da impugnação do contribuinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.738 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000222/2005-04

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifos não
originais)
Não se vê nas peças de defesa da recorrente o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, para o deferimento de diligência, assim como também não é possível verificar a
juntada de qualquer documento que pudessem dar guarida às suas alegações.
Desta forma correta as razões esposadas no acórdão guerreado, motivo pelo qual
devem permanecer inalteradas.
Conclusão
Por todo o acima exposto, afasto a preliminar e no mérito nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital